Tribunal: TJMT
Processo: 1019693-51.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019693-51.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limite de Idade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GEOVAN LUDGERE DOS SANTOS GOMES - CPF: 023.914.451-13 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (APELADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO
–
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PARA SOLDADO DOS BOMBEIROS E POLÍCIA MILITAR – ELIMINAÇÃO – LIMITAÇÃO DA IDADE – PREVISÃO EDITALÍCIA – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 555 – VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME — INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. (STF, 1ª Turma, ARE 730230 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, DJe 12/3/2015).

A Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014, não alcança os concursos homologados antes da sua vigência
(princípio da irretroatividade).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Geovan Ludgere dos Santos Gomes,

contra a sentença do Juízo da 3
a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso e da Fundação Carlos Augusto Bittencourt – FUNCAB
–
, extinguiu o processo, em relação

à segunda ré, por ilegitimidade passiva
ad causam
, e julgou improcedentes os pedidos iniciais, sobre o fundamento de que não há ilegalidade na previsão editalícia que fixa o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade para ingresso na carreira militar. (id. 67042988).

O Apelante alega que foi aprovado nas quatro primeiras etapas do Concurso Público para provimento de cargos efetivos de soldado da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, regido pelo Edital n. 002/2013 - SAD/SESP/MT, de 18/11/2013, mas eliminado na fase de investigação social, por possuir mais de 25 anos de idade no momento da inscrição no certame.

Sustenta que diversos documentos juntados comprovam a existência de leis que, à época, autorizavam a nomeação dos candidatos com mais de 25 anos, e, tendo sido aprovado nas avaliações intelectual, física, psicológica e médica, configura discriminação a usurpação do seu direito ao cargo público, estritamente em razão da idade.

Afirma que, em 29/12/2013, data do encerramento das inscrições do concurso, estava com 27 anos, muito menos do que os 35 anos atualmente utilizados como limite para ingresso nas carreiras militares do Estado de Mato Grosso.

Aduz que o Apelado aumentou o limite de idade, durante a validade do certame, sendo possível, antes do fim da validade do concurso, a adequação do edital à legislação alterada.

Sustenta que os candidatos que agora demandam, judicialmente, contra os atos unilaterais e ilegais do Apelado, devem ter o mesmo direito daqueles que impetraram Mandado de Segurança contra “nos idos de 2014”, em obediência aos princípios da igualdade e isonomia.

Esclarece que, na decisão da ADI n. 1012296- 64.2017.8.11.0000, o desembargador relator destacou que as demandas que estivessem em trâmite, deveriam ser analisadas isoladamente, e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em suas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento doo recurso (id. 67043001).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opina pelo desprovimento do recurso (id. 73083481).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Geovan Ludgere dos Santos Gomes, com 27 anos completos, se inscreveu no concurso público para provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar e Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 002/2013 – SAD/SESP/MT – que exigia, dentre outros requisitos, idade máxima de 25 (vinte e cinco) anos, até a data do encerramento das inscrições.

Aprovado nas quatro primeiras fases do certame, o Apelante foi eliminado na fase de investigação documental e funcional, por extrapolar o limite de idade máxima, pois, à época, tinha 27 anos completos.

Diante disso, ajuizou a presente Ação Ordinária contra o Estado de Mato Grosso, cujos pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo singular que, em consequência, manteve a decisão administrativa que o considerou inapto à investidura no cargo de Soldado da Polícia Militar, por não se enquadrar no requisito etário.

É contra esta decisão que ora se insurge o Apelante.

A controvérsia se limita à verificação da legalidade da exigência do requisito etário, constante no Edital
002/2013
–
SAD/SESP-MT, de 18/11/2013,
para provimento de cargos de Soldados Militares e do Corpo de Bombeiros Estaduais, aliados à suposta inobservância dos princípios constitucionais da igualdade e isonomia.

O artigo 7
o
, XXX, c/c art. 39, § 3
o
, da CRF/88, dispõe que é proibido que o edital do concurso público estabelecer diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.

No entanto, é possível a fixação de limites de idade, desde que haja previsão legal e que tal restrição se justifique pela natureza das atribuições do cargo.

É o que prevê a Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal:

O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Sobre os limites de idade, o Edital de Abertura n. 002/2013-SAD/SESP/MT, dispôs o seguinte:

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INCLUSÃO NOS CARGOS

3.1. Os requisitos básicos para inclusão nos cargos são, cumulativamente, os seguintes:

(...)

l) ter idade mínima de 18 (anos) anos, na data da inclusão no cargo, e máxima de 25 (vinte e cinco) anos até a data do encerramento das inscrições (id. 67041995, p. 5).

O Apelante requer, com base na Lei Complementar n. 555/2014 e na Lei Complementar n. 580/2016, o reingresso no concurso público, homologado em 22/08/2014, com a consequente reclassificação e convocação, sob o argumento de que o requisito de idade máxima. contido no edital teria sido modificado no decorrer do certame.

Entretanto, este Tribunal de Justiça, ao analisar casos semelhantes, pacificou o entendimento de que não seria possível a aplicação da Lei Complementar n. 555/2014 ao concurso público em questão, porquanto promulgada após a homologação do certame. Confira-se:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – LIMITE DE IDADE – PREVISÃO LEGAL – CONSTITUCIONALIDADE – ALTERAÇÃO DA IDADE MÁXIMA – LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "O Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público
(RE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux).” (RE 1.025.819 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 21/8/2017, Processo Eletrônico DJe-197 divulg. 31/8/2017 public. 1º/9/2017)

2. “
Havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é POSTERIOR a HOMOLOGAÇÃO do certame
.” (N.U 0177465-91.2015.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/07/2017, publicado no DJE 13/07/2017)

3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0017517-24.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/11/2019, publicado no DJE
25/11/2019
) (negritei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL– CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DOS RECURSOS – PREVISÃO NO EDITAL – REJEIÇÃO –
MÉRITO – CANDIDATO REPROVADO NA 5ª FASE – INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL – IDADE MÁXIMA ATÉ A DATA DA INSCRIÇÃO – CANDIDATO COM 27 ANOS – ELIMINADO – ORDEM DENEGADA
– RECURSO DESPROVIDO. Segundo previsão expressa do edital que regulamentou o certame a FUNCAB possui competência para análise dos recursos interpostos em razão do resultado da investigação documental e funcional.
O ato administrativo que eliminou o impetrante do certame não padece de vício de ilegalidade, uma vez que até o último dia das inscrições do concurso contava com 27 (vinte e sete) anos de idade. A alteração da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, que modificou a idade limite para ingresso na corporação para 35 anos, não se aplica ao caso, pois o certame foi homologado antes da referida alteração.
(N.U 0042997-04.2014.8.11.0041, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/12/2017, publicado no DJE 19/12/2017) (negritei).

Registro, ainda, que este Tribunal de Justiça, ao julgar a ADI N. 1012296-64.2017.8.11.0000, declarou inconstitucional a Lei Complementar n. 580/2016, que acrescentou o artigo 204-A à LC n. 555/2014, dado o descabimento da previsão de que
“O disposto no art. 11, II, entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos retroativos para alcançar as situações que se enquadram na sua previsão, e que são objeto de demanda judicial em trâmite e não tenha transitado em julgado
.".

Veja-se a ementa do Acórdão, referente ao julgamento da ADI N. 1012296-64.2017.8.11.0000:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 580/2016 – PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 555/2014
, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO
– MODIFICAÇÃO DA IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA INGRESSO NAS INSTITUIÇÕES MILITARES – INCONSTITUCIONALIDADE EM RAZÃO DE AFRONTA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE – PRIVILÉGIOS AOS CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) ANOS QUE INGRESSARAM COM MEDIDAS JUDICIAIS – IRRETROABILIDADE DA NORMA SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA OU MODIFICADA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 6º DA LINDB –
AÇÃO PROCEDENTE.

Imperativa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que produz efeitos retroativos a fim de privilegiar determinado grupo de pessoas que almejam ingresso no quadro público via concurso, desconsiderando os princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 129, inciso II, da Carta Magna Estadual.
A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade).
Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico, conforme previsão do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e art. 6º, da LINDB.
” (TJMT – ADIN 1012296-64.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 04/12/2018, Publicado DJE em 10/12/2018). (negritei)

Após o julgamento da ADIN, ao julgar casos semelhantes, o mesmo entendimento foi aplicado. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS –
NÃO RECOMENDAÇÃO – IDADE SUPERIOR AO LIMITE – LC 555/2014 – LC 580/2016 – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 580/2016 – ADI 1012296-64.2017 – IDADE MÍNIMA DE 25 ANOS NO ATO DA INSCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA AOS CASOS DECORRENTES DO EDITAL 002/2013 – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Plenário desta Corte, ao analisar o mérito da ADI nº 1012296-64.2017.811.0000, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 580/2016.

2. Este Tribunal já firmou o posicionamento no sentido de que essa alteração legislativa, não se aproveita aos candidatos regidos pelo Edital 002/2013, com resultado homologado anterior a nova norma, permanecendo, assim, vinculados ao ato convocatório.

3. “[...]
Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é posterior a homologação do certame. Recurso provido
”.
(AP RN 111916/2016, Des. Luiz Carlos da Costa).

4. “[...] Havendo anterior previsão legal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. (MS 180606/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

5. O caso apresentado como similar é absolutamente diverso do presente, porquanto versa sobre reintegração às fileiras da Polícia Militar, tendo concluído o Curso de Formação de Soldado no ano de 2015, sendo lotado no 3º BPM e, após dois meses, foi cassada a liminar que lhe garantia tal direito.

6. Segurança denegada. (N.U 1011168-09.2017.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/12/2018, publicado no DJE
09/05/2019
).

Considerando, portanto, que a LC N. 555/2014 não se aplica ao caso em tela, pois promulgada em 29/12/2014, após a homologação do concurso em questão, ocorrida em 22/08/2014, bem como que a LC n. 580/2016 foi declarada inconstitucional por este Tribunal, com efeitos
ex tunc
e
erga omnes
, agiu com acerto o Magistrado
a quo,
ao julgar improcedente o pedido inicial.

Como os limites de idade para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso possuem previsão legal e previsão expressa no edital do certame, obrigam, igualmente, a Administração e o candidato.

Assim, se o Apelante, ciente das regras editalícias no momento da efetivação de sua inscrição, bem como do fato de que não preenchia o requisito de idade mínima para inclusão no cargo, efetivou sua inscrição, assumiu o risco de ser impedido de prosseguir na seleção, sendo incabível sua pretensão de ser beneficiado por lei posterior à homologação do certame, porquanto aplicável o brocardo
tempus regit actum
, segundo o qual o ato deve ser regulado pela lei regente ao tempo em que foi praticado.

Forte nestas razões, NEGO PROVIMENTO a este Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021